Tribunal: TJES
Processo: 0032802-53.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0032802-53.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSIAS MARCOLINO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 306 da Lei nº 9.503/97, fixando-lhe a pena de 11 meses e 20 dias de detenção, 62 dias-multa e suspensão de obter permissão ou habilitação para condução de veículo automotor, a ser cumprida em regime inicial semiaberto. O apelante pleiteia o reconhecimento da prescrição intercorrente, a nulidade por cerceamento de defesa e a inépcia da denúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva, em sua modalidade retroativa; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa decorrente de falha na comunicação pela Defensoria Pública; e (iii) determinar se a denúncia seria inepta por ser genérica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição é matéria de ordem pública e deve ser reconhecida e declarada a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício, conforme dispõe o art. 61 do Código de Processo Penal.

4. O art. 107, inciso IV, do Código Penal estabelece a prescrição como causa extintiva da punibilidade, sendo seu prazo regulado pelos arts. 109 e 110 da mesma legislação.

5. Transitada em julgado a sentença para o Ministério Público, a prescrição regula-se pela pena aplicada (art. 110, § 1º, CP), sujeita ao prazo prescricional de 3 anos (art. 109, VI, CP).

6. Verificado o transcurso superior a 3 anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, constata-se a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, em sua forma retroativa, antes do trânsito em julgado para a defesa.

7. Reconhecida a prescrição, resta prejudicada a análise das demais alegações defensivas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A prescrição da pretensão punitiva retroativa regula-se pela pena concretamente aplicada quando a sentença condenatória transita em julgado para o Ministério Público.

2. Decorrido lapso temporal superior ao previsto no art. 109 do Código Penal entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, deve-se declarar extinta a punibilidade do réu.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109, VI; 110, §1º; 117, I e IV. CPP, art. 61. Lei nº 9.503/97, art. 306.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, para declarar extinta a punibilidade do agente, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0032802-53.2018.8.08.0024

APELANTE: JOSIAS MARCOLINO DA SILVA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESE
MBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
JOSIAS MARCOLINO DA SILVA

em face da r. sentença de ID 16405891 que, nos autos da
Ação Penal
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu como incurso nas sanções do art. 306 da Lei nº 9.503/97, fixando a pena definitiva em 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de detenção, 62 (sessenta e dois) dias-multa e suspensão de se obter a permissão ou habilitação para a condução de veículo automotor, com o regime inicial semiaberto para cumprimento da reprimenda.

Em suas razões de ID 16670845, o apelante sustenta, em síntese,
(i)
a ocorrência da prescrição intercorrente, apontando o lapso temporal superior a 05 (cinco) anos entre a denúncia e a sentença;
(ii)
a nulidade do feito por cerceamento de defesa, alegando que a revelia decorreu de falha na comunicação pela Defensoria Pública; e
(iii)
a inépcia da denúncia por ser genérica.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, no ID 16947061, pelo
provimento
do recurso, “
para que seja declarada a extinção de punibilidade pela prescrição
”.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 17016128, em que opina pelo
provimento
do apelo, “
para reconhecer a prescrição retroativa do crime disposto no artigo art. 306 da Lei 9.503/97
”.

Pois bem. A prescrição é matéria de ordem pública e, como tal, deve ser reconhecida e declarada em qualquer fase do processo, inclusive de ofício, nos termos do que dispõe o art. 61,
caput
, do Código de Processo Penal.

Sobre esse tema, urge ressaltar que o Estado, como detentor exclusivo do direito de punir, pode sancionar o indivíduo que comete um ato tipificado como crime pela legislação penal. No entanto, esse poder-dever cessa quando o ente estatal deixa de exercer a pretensão punitiva (intenção de aplicar a pena) ou a pretensão executória (intenção de executá-la) dentro de um determinado prazo legal, que varia conforme o delito cometido.

Nesse sentido, o art. 107, inc. IV, do Código Penal estabelece a prescrição como uma das causas de extinção da punibilidade, regulamentada pelos arts. 109 e 110 da referida legislação.

No caso em apreço, verifica-se que a sentença condenatória transitou em julgado para o Ministério Público, uma vez que este, devidamente intimado, manifestou ciência e não interpôs recurso. Assim, a prescrição da pretensão punitiva regula-se pela pena concretamente aplicada na sentença, nos termos do art. 110, §1º, do Código Penal.

Logo, nos termos do art. 109, inc. VI do Código Penal, verifica-se que a prescrição da pretensão punitiva estatal em face do apelante é de
3 (três) anos
, considerando que foi condenado à pena de 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de detenção.

Os marcos interruptivos da prescrição estão elencados no art. 117 do Código Penal. Para o caso em análise, importam a data do recebimento da denúncia (inciso I) e a publicação da sentença condenatória recorrível (inciso IV).

Na hipótese vertente, o lapso temporal entre o recebimento da denúncia (13/02/2019) e a publicação da sentença condenatória (24/02/2025 – ID 16405891), constata-se o transcurso de
mais de
6 (seis) anos
, período este manifestamente superior aos 3 (três) anos previstos no art. 109, inciso VI, do Código Penal.

Dessa forma, operou-se a prescrição da pretensão punitiva do Estado, na sua modalidade retroativa, que fulmina o direito de punir do Estado antes do trânsito em julgado da condenação para a defesa, considerando-se a pena em concreto.

Desta forma, a decretação da extinção da punibilidade do réu é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
reconhecer a
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO

e DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DE JOSIAS MARCOLINO DA SILVA
, na modalidade retroativa, com fulcro nos artigos 107, inc. IV, 109, inc. VI, 110, §1º, e 117, incisos I e IV, todos do Código Penal.

JULGO PREJUDICADO
os demais pedidos formulados.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o preclaro Relator para dar provimento ao recurso.